Tribunal: TJDFT
Processo: 0739410-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SNIPER. SISTEMA IMPLEMENTADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. FERRAMENTA MAIS AMPLA. RECURSO PROVIDO.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário – PDPJ. A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos.
2. A disponibilização de um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ não enseja a imediata utilização pelos juízos do Tribunal, porque depende de implementação local e capacitação para sua utilização. Todavia, não há motivo para indeferir o pedido: houve transcurso de prazo razoável e, paralelamente, foi confirmado pelo Núcleo Permanente de Sistemas de 1a Instância que o Sniper já está em funcionamento para magistrados e servidores.
3. No caso, foram realizadas, sem êxito, buscas pelos sistemas tradicionais de constrição de ativos financeiros (Sisbajud, Renajud e Infojud), o que justifica a busca pelo Sniper.
4. Ademais, o Sniper é ferramenta mais ampla – com acesso à base de dados da Receita Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e outras – capaz de triangular informações e dados e encontrar vínculos patrimoniais e bens que dificilmente seriam localizados pelos meios tradicionais de pesquisa de bens e ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário.
5. Recurso conhecido e provido.